Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que inverteu o ônus da prova. Na origem, processa-se ação de obrigação de fazer ajuizada por ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMÉRCIO LTDA, na qual pretende a instalação de linhas de telefone fixo e internet em sua sede. Pela decisão agravada, o juízo determinou a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nas razões recursais, a agravante alega que autora não apresenta hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, o que afasta a aplicação do código consumerista. No mais, o serviço foi contratado para incremento da atividade empresarial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acatar as teses recursais e reformar a decisão. Preparo regular sob ID 58010540 - Pág. 2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, proposta por ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO). Alegou a requerente, em síntese, que possui contrato de telefone/internet com a requerida e que, em 25/09/2023, solicitou uma mudança de endereço da linha fixa. Inicialmente foi informada de que o prazo para mudança seria de 5 dias úteis. Findo o prazo, em novo contato com a requerida, recebeu a informação de que seriam necessários mais 10 dias úteis para analisar a viabilidade da mudança. Relatou ter aberto uma reclamação na Anatel (Protocolo 202310098660575) e que continuou sem solução. Posteriormente, a reclamação foi cancelada após a solicitação da operadora telefônica, alegando se tratar de reclamação de terceiro, razão pela qual realizou nova reclamação junto à Anatel (Protocolo 202310132202263). Aduziu que necessita dos serviços de telefonia, pois é o seu meio de comunicação com os clientes, e que já havia se passado mais de 20 dias sem que fosse resolvido, razão pela qual requereu a tutela de urgência para determinar a instalação das linhas telefônicas/internet nas salas da requerente. Foi requerida, ainda, a inversão do ônus da prova, diante da alegada relação de consumo. A tutela foi deferida no ID 176584567. A parte ré requereu dilação do prazo para o cumprimento da tutela, alegando a complexidade da demanda (ID 178669485). Contestação apresentada no ID 179980293. Alegou a parte ré que não localizou um protocolo de troca de endereço em seu sistema e que houve a efetiva utilização dos serviços, sem ter havido sua interrupção, conforme comprova com as faturas. Diante disto, requereu o afastamento da multa cominada na decisão que deferiu a liminar. Alegou a inaplicabilidade do CDC ao caso, especialmente quanto ao instituto da inversão do ônus da prova, tendo em vista que a autora utiliza os serviços da ré como insumo em seus negócios, utilizando inclusive o plano voltado para pessoas jurídicas (“Vivo Empresas”). Além disso, alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e que não teria havido interrupção do seu fornecimento, como demonstra com as faturas. Rechaçou, ainda, o requerimento de danos morais e, subsidiariamente, requereu a limitação do quantum indenizatório. Em réplica (ID 185259407), a parte autora ratificou os termos da inicial. Em especificação de provas (ID 187973835), as partes afirmaram não possuir mais provas a produzir (IDs 188771488 e 188861720). É o relato necessário. DECIDO Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora utiliza como destinatária final os serviços de telefonia, estando em situação inclusive de hipossuficiência técnica com relação à ré, se mostra aplicável a teoria finalista mitigada, constituindo verdadeira relação de consumo. Assim, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de comprovar que o serviço foi regularmente prestado e que não teria decorrido dano em razão disto, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da parte consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. A alegação da parte autora é verossímil, tendo em vista ter ela anexado, acompanhado de sua inicial, as faturas relativas às contas de telefone (IDs 176103387, 176103388 e 176103390) e as solicitações realizadas perante a ANATEL (IDs 176103386 e 176103386). Nesse sentido, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC, inverto o ônus da prova. Em razão da inversão do ônus da prova, intime-se a parte ré para se manifestar acerca de eventual interesse na produção de novas provas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi decidida pelo juízo de origem à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é imprescindível definir a natureza da relação jurídica subjacente e depois se seria aplicável ou não a legislação especial. A lide instaurada entre as partes versa sobre a instalação de linhas telefônicas e internet. Por sua vez, o objeto social da demandante é a prestação de “SERVICOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, PLOTAGEM, DIGITALIZACAO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES”. Na inicial, a recorrida aduziu que utiliza, assim como seus clientes e os “prestadores de serviços indiretos”, os “telefones fixos com meios de comunicação e contato e solução das demandas do dia a dia”. (IDs 58010545 - Págs. 4 e 17). Diante do quadro fático e à primeira vista, a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC não teria aplicação automática, ficando a critério do julgador a avaliação acerca da existência da hipossuficiência e da utilização ou não dos serviços contratados como incremento da atividade empresarial aptas a justificar a medida. Na mesma linha: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022) Portanto, para verificar a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações do consumidor de forma a justificar a inversão do ônus probatório, imprescindível o exame aprofundado dos elementos dos autos, o que reclama prévia manifestação da recorrida e sua posterior análise pelo Colegiado. É importante acrescentar que a liminar tem ainda o propósito de assegurar o resultado útil do processo, na medida em que o prosseguimento do feito levaria necessariamente à perda do objeto deste recurso caso seu julgamento seja em sentido diverso daquele manifestado pelo juízo de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR para suspender o processo na origem e até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46